Tribunal: TJES
Processo: 5012766-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012766-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL CONTRA MULHER IDOSA. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO LAR. PALAVRA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que ampliou medidas protetivas e determinou o afastamento compulsório das pacientes do lar em que residiam, a pedido da vítima, idosa de 73 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de afastamento compulsório das pacientes do lar configura constrangimento ilegal por ausência de violência ou ameaça iminente; (ii) estabelecer se a existência de litígio patrimonial entre as partes descaracteriza a aplicação da Lei Maria da Penha; (iii) determinar se o
Habeas Corpus
é meio processual adequado para a revisão da suficiência e necessidade das medidas protetivas deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza preventiva e podem perdurar enquanto houver risco concreto à integridade da vítima, independentemente de prazo certo ou da comprovação cabal do delito.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, assume valor probatório relevante, sobretudo quando se trata de pessoa idosa em contexto de vulnerabilidade.

5. A decisão que determinou o afastamento do lar mostra-se proporcional e necessária, pois as medidas anteriores (proibição de aproximação) revelaram-se ineficazes, levando a vítima a se retirar de sua própria residência.

6. A existência de litígio patrimonial ou sucessório não afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando configurados atos de violência doméstica e familiar, cabendo ao juízo criminal proteger a vítima.

7. A alegação de risco ao filho menor não invalida a medida, pois o afastamento da genitora do ambiente conflituoso também protege indiretamente a criança, assegurando-lhe ambiente mais estável e seguro.

8. O
Habeas Corpus
não admite dilação probatória nem reexame aprofundado dos fatos, sendo inviável avaliar, na via estreita do
writ
, a suposta atipicidade da conduta ou a reciprocidade de ofensas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem ser mantidas enquanto persistir risco concreto à vítima, independentemente de prazo determinado; 2. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica contra idosa, é suficiente para justificar a imposição e manutenção das medidas protetivas; 3. A existência de litígio patrimonial não descaracteriza a violência doméstica quando presentes atos de hostilidade que afetem a integridade física, psicológica ou moral da mulher; 4. O
Habeas Corpus
não é meio adequado para reavaliar a suficiência das medidas protetivas, vedado o revolvimento fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.422.628/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg-HC 1.005.494/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012766-30.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CAIO ZAZIRSKAS FREIRE

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO D
A
9
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

P
ACIENTE
S
:
ANA LUIZA AZEVEDO ROSA E GIZELY CRISTINA ROSA BELIZÁRIO

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
ANA LUIZA AZEVEDO ROSA E GIZELY CRISTINA ROSA BELIZÁRIO

contra suposto ato coator do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos do processo nº 5029429-46.2025.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, que as pacientes sofrem constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, decorrente de decisão que, em 8 de agosto de 2025, ampliou as medidas protetivas inicialmente deferidas e determinou o afastamento compulsório de ambas do lar que habitam.

Argumenta, para tanto, a atipicidade da conduta e a ausência dos requisitos legais para a imposição da medida, defendendo a inexistência de violência iminente ou de ato que configure ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, e que eventuais injúrias teriam sido recíprocas.

Acrescenta, ainda, a ausência de justa causa e proporcionalidade na decisão, bem como que a Lei Maria da Penha está sendo utilizada de forma indevida para resolver um conflito de natureza eminentemente patrimonial, relacionado a uma ação de inventário (processo nº 5018884-14.2025.8.08.0035).

Por fim, aponta o risco que a medida de afastamento impõe ao filho menor de idade da paciente
GIZELY CRISTINA ROSA BELIZÁRIO
, uma criança de apenas 2 (dois) anos, que reside no local e ficaria desamparado.

A medida liminar foi
indeferida
pela E. Desembargadora plantonista, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, em decisão proferida em sede de Plantão Judiciário (id 15337721).

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15383999.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15990680, opinou pelo
conhecimento
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não se confundem com as cautelares penais tradicionais, uma vez que não possuem prazo de duração preestabelecido, devendo permanecer vigentes enquanto subsistir risco concreto à vítima.

Para o deferimento das medidas protetivas, não se exige prova cabal e definitiva da ocorrência de um crime, mas sim a presença de indícios de que a mulher se encontra em situação de vulnerabilidade e risco. Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância.

Além disso, a alteração ou a revogação dessas medidas somente é possível mediante demonstração objetiva de mudança das circunstâncias fáticas que justificaram a sua imposição, sendo inadmissível a extinção automática pelo simples decurso do tempo (REsp n. 2.066.642/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe 4/10/2024; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.422.628/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/4/2024, DJe 11/4/2024).

Firmadas tais premissas, o impetrante alega a ausência dos requisitos para a imposição das medidas protetivas, afirmando que não há prova de violência iminente ou de conduta típica.

No caso dos autos, a vítima, Sra. Maria José Guizan da Silva, pessoa idosa de 73 anos, compareceu à Delegacia Especial de Proteção à Pessoa Idosa e prestou declarações detalhadas sobre a dinâmica dos fatos. Conforme consta no "Histórico do fato" do Boletim Unificado (id 15337700), a vítima relatou:

"COMPARECE NESTA DELEGACIA DA PESSOA IDOSA A SENHORA MARIA JOSE GUIZAN DA SILVA, COM 73 ANOS PARA RELATAR QUE AS SUAS FILHAS ANA LUIZA AZEVEDO ROSA E GIZELY CRISTINA ROSA BELISARIO, QUE SÃO FILHAS ADOTIVAS, AS MESMAS NÃO SÃO REGISTRADAS PELA VITIMA; [...] NA DATA DE 20/07/2025 ÁS 22:00, QUE SENHORA MARIA JOSE GUIZAN OUVIU O CHORO DE UMA CRIANÇA, E FOI ATÉ O ENCONTRO DA CRIANÇA, PARA ACALENTAR E NESTE MOMENTO A ANA LUIZA DESCE E VEM DE FORMA AMEAÇADORA, IDIOTA, LOUCA, IMBECIL E GRITA COM A DONA MARIA JOSE, O GRITO DELA ERA PARA MARIA JOSE GUIZAN NÃO ENCOSTAR NA CRIANÇA. E GRITOU QUE A CASA NÃO ERA DA DONA MARIA JOSE. QUE NA DATA HOJE FOI GIZELY QUE AGREDIU COM PALAVRAS COMO: SUA MENTIROSA, FINGIDA, SONSA, VOCE SE FAZ DE VITIMA [...] QUE A IDOSA TEM SENTIDO MUITO MEDO, POIS A ESTATURA DA GIZELY É MUITO ALTA, QUE APROXIMA COM O CORPO COAGINDO A IDOSA."

O relato é claro ao descrever um cenário de violência psicológica e moral, com xingamentos e intimidação, que causaram fundado temor a uma pessoa duplamente vulnerável (mulher e idosa). A alegação do impetrante de que um simples “andar” de forma ameaçadora seria fato atípico ignora todo o contexto de hostilidade verbal e o sentimento de medo expressamente declarado pela vítima.

Rememora-se que as medidas protetivas de urgência configuram providências de natureza judicial, com caráter preventivo e provisório, destinadas a assegurar a integridade física, psicológica, patrimonial, sexual e moral da mulher vítima de violência doméstica.

Nessa linha, a jurisprudência reafirma que tais medidas têm por finalidade coibir e prevenir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. E, considerando que tais crimes, em regra, ocorrem no âmbito privado, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, não sendo exigida comprovação robusta para fundamentar a concessão das medidas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL ATENÇÃO. PLEITO DE REVOGAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, no contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser mantidas ante as declarações da vítima e o início de prova documental (mensagens enviadas por aplicativo WhatsApp), bem como a existência de risco atual à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As medidas protetivas de urgência são mantidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima, conforme o art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei Maria da Penha. 4. A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica, sendo suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas. 5. A análise do pleito defensivo demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima. 2. A palavra da vítima é suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas em casos de violência doméstica. 3. O revolvimento fático-probatório é vedado na via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 868.057/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024; STJ, RESP 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13.11.2024.

(STJ; AgRg-HC 1.005.494; Proc. 2025/0183592-7; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

Com efeito, diante do embate entre a proteção da integridade física e psicológica da vítima e a plena liberdade do alegado suposto agressor, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a decisão que impõe restrição moderada ao direito de locomoção deste.

Em outras palavras, embora o afastamento do lar seja, sem dúvida, uma medida gravosa, sua aplicação no caso concreto se mostrou não apenas proporcional, mas a única efetivamente capaz de garantir a segurança da vítima.

Nota-se que, inicialmente, em 4 de agosto de 2025, o juízo de origem deferiu medidas mais brandas, como a proibição de aproximação, fixando o limite de 15 (quinze) metros. Ocorre que, conforme peticionado pela defesa da vítima em 7 de agosto de 2025 (id 75700012, do processo de referência), tal medida se mostrou inócua, pois as partes residem em casas contíguas no mesmo terreno. A situação de risco e a violência psicológica persistiram a tal ponto que a própria vítima, uma senhora de 73 anos, viu-se forçada a se retirar de sua própria casa para se proteger.

Foi diante dessa nova informação, que demonstra a escalada do conflito e a ineficácia da medida anterior, que o juízo, em 8 de agosto de 2025, de forma fundamentada, determinou o afastamento compulsório das pacientes (id 75782332, dos autos de origem):

"Da análise dos autos, podemos verificar que as requeridas continuaram praticando violência doméstica contra a vítima MARIA JOSE mesmo após o deferimento da MPU, importunando-a a tal ao ponto da vítima precisar se afastar da sua própria residência, como forma de escapar dos constantes abusos perpetrados pelas requeridas. Diante disso, DEFIRO o petitório ID 75700012 e amplio a Decisão ID 75348463, determinando O AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DAS REQUERIDAS."

A decisão, portanto, não se mostra desproporcional. Ao contrário, foi uma resposta necessária à ineficácia da medida cautelar anterior e à persistência do risco, visando restabelecer o direito da vítima de viver sem violência e, principalmente, de permanecer em seu próprio lar, de onde fora coagida a sair.

Em relação ao argumento de que as medidas protetivas estariam sendo usadas para obter vantagem em uma ação de inventário, a existência de um litígio de natureza cível/patrimonial entre as partes não afasta, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha, desde que configurada a violência doméstica e familiar baseada no gênero.

A violência contra a mulher em âmbito familiar pode ter diversas motivações, inclusive patrimoniais. O que atrai a competência do sistema protetivo é a existência de uma relação familiar ou doméstica e a condição de vulnerabilidade da vítima em razão de seu gênero, fatores presentes no caso. A discussão sobre os direitos sucessórios deve, de fato, ocorrer no juízo cível competente, mas isso não impede que o juízo criminal atue para coibir a violência que surge nesse contexto.

Ademais, a via estreita do

H
abeas
C
orpus
não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Analisar se a vítima age de má-fé ou se as pacientes são as verdadeiras agredidas exigiria uma dilação probatória incompatível com o rito célere do
writ.
Tal análise cabe ao juízo de origem, que pode, a qualquer tempo, rever as medidas caso surjam novos elementos, conforme o art. 19 da Lei 11.340/2006.

Por fim, no que tange à alegação de risco ao filho de 2 anos da paciente
GIZELY CRISTINA ROSA BELIZÁRIO
, é preciso ponderar que o melhor interesse da criança reside, primordialmente, em crescer em um ambiente seguro, saudável e livre de violência.

A permanência do infante em um lar marcado por graves conflitos, onde sua avó idosa é vítima de violência psicológica e moral, representa um risco muito maior ao seu desenvolvimento. A responsabilidade primária de garantir um ambiente adequado é da genitora, a paciente
GIZELY CRISTINA ROSA BELIZÁRIO
, que, ao ser afastada do local de conflito, leva consigo seu filho para um ambiente de maior estabilidade, ainda que provisoriamente. Ou seja, a medida, ao pacificar o ambiente, também protege indiretamente a criança.

Diante desse contexto, não se identifica qualquer irregularidade na manutenção das medidas protetivas, sobretudo porque atendem aos requisitos legais e têm como finalidade resguardar a integridade psicológica e patrimonial da vítima, sendo a discussão acerca de sua suficiência cabível apenas em eventual julgamento condenatório na ação penal correspondente.

Além disso, como mencionado alhures, os documentos juntados ao presente
writ
não se mostram hábeis para comprovar a alegada desnecessidade das medidas, porquanto a análise pretendida exigiria aprofundado reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via restrita do
H
abeas
C
orpus
.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus,
porém
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.